Tribunal: STF
Processo: AP 1349
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de MARCIA FELIX SCHARF, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288,   caput, ambos do Código Penal. 
Em decisão proferida no dia 5/7/2024, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e MARCIA FELIX SCHARF, revogando as medidas cautelares anteriormente impostas em desfavor do acusado e determinando o sobrestamento dos autos até o final do cumprimento do acordo (eDoc. 43). 	
Em 20/3/2025, a pedido da Procuradoria-Geral da República, determinei a rescisão do Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e a ré, com o perdimento de eventuais valores pagos e horas de serviço prestadas, restabelecendo as medidas cautelares (eDoc. 72).
Contra a decisão, a Defesa interpôs Agravo Regimental (eDoc. 85).
A Procuradoria-Geral da República apresentou aditamento à Denúncia em face de MARCIA FELIX SCHARF como incursa nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal; 359-M (golpe de Estado), do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal (eDoc. 90), o qual foi recebido pelo PLENÁRIO desta CORTE, em Sessão Virtual de 15/5/2026 a 22/5/2026.
A Defesa de MARCIA FELIX SCHARF requer, em síntese, “a manifestação desta Suprema Corte sobre a higidez e o cumprimento do negócio jurídico processual firmado de boa-fé”, argumentando que “Não obstante o decurso de mais de um ano da interposição do recurso, e em que pese a conclusão do julgamento virtual que deliberou pelo recebimento do aditamento à denúncia, verifica-se que o Agravo Regimental remanesce sem apreciação por este colegiado” (eDoc. 114).

É o relatório. DECIDO.

Conforme relatado, em 20/3/2025, a pedido da Procuradoria-Geral da República, determinei a rescisão do Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e a ré, com o perdimento de eventuais valores pagos e horas de serviço prestadas, restabelecendo as medidas cautelares (eDoc. 72).
Para além disso, o PLENÁRIO desta CORTE, em Sessão Virtual de 15/5/2026 a 22/5/2026, recebeu o aditamento à denúncia oferecido pela Procuradoria-Geral da República.
Ressalte-se, ainda, que o agravo regimental, nos termos do art. 317, §4º do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, não tem efeito suspensivo.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido formulado por MARCIA FELIX SCHARF.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente